Tribunal: TCU
Processo: 034.710/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de aposentadorias emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria a Efigenia das Gracas Silva, Elenita Marciano Camilo de Souza, Genorisa Rodrigues dos Santos, Jose Simao Malaquias Sobrinho, Lisette Amaral Andrade Luz, Lydia Armond Muzzi, Paulo Dias de Alecrim, Ruth Vieira Andrade e William Jose Gomes, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Geraldo Majela Chaves, negando-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.4.2. emita novo ato de aposentadoria, no caso da concessão considerada ilegal, livre da irregularidade apontada, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.3. comprove ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, a ciência do teor desta deliberação pelo interessado Geraldo Majela Chaves, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido.